Tribunal: TJSP
Processo: 1027716-53.2022.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Constatação em relação aos consectários legais. Indenização por danos materiais, a ser apurada em sede de liquidação, que deve ser atualizada monetariamente desde o desligamento do autor, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Pretensões, no mais, meramente infringentes de rediscussão do julgado, o que não se admite.
Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Constatação em relação aos consectários legais. Indenização por danos materiais, a ser apurada em sede de liquidação, que deve ser atualizada monetariamente desde o desligamento do autor, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Pretensões, no mais, meramente infringentes de rediscussão do julgado, o que não se admite.
Embargos de declaração PARCIALMENTE ACOLHIDOS.